Tribunal: TJDFT
Processo: 0739784-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Processo : 0739784-75.2017.8.07.0001 DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra a segunda sentença (id. 30545655) proferida na ação de busca e apreensão proposta por Banco Itaucard S.A. em face de Maria Regina Nascimento Santos. O processo foi reativado e distribuído em 09/11/2021, isto é, quando não mais integrava a 7a Turma Cível. Embora a apelação anterior tenha sido distribuída a minha relatoria, aquele recurso foi julgado definitivamente antes de minha promoção e nova designação. Assim, não se tratando de processo ou recurso “não julgado”, não incide o art. 83 do RITJDFT, sendo aplicável o art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Negritado) Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição a um dos eminentes desembargadores integrantes da eg. 7a Turma Cível. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador